Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002423-98.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Marlene Verona
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Marlene Verona, homologou o laudo pericial judicial, determinando a liberação dos honorários do perito, bem como a intimação do executado para pagar os valores indicados no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a perícia judicial não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda, que apenas determinou a incidência de correção monetária, sem fazer qualquer menção a aplicação de juros remuneratórios. Segue sustentando, que a r. decisão é nula por ausência de fundamentação, consoante exegese dos arts. 371 e 479, ambos do CPC. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, a perícia judicial aparenta estar desacordo com r. sentença liquidanda no que se refere a aplicação dos juros e correção monetária (id. 76181465 e id. 76181471), restando evidente a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, é de clareza solar na espécie o perigo de dano ao agravante, uma vez que a MMa Juíza determinou a sua intimação para pagar os valores indicados no laudo pericial, nos termos do art. 523, do CPC, o qual dispõe sobre a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o débito executado, além da possibilidade de penhora (id. 76181473).
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso pela Câmara.
Face a análise do pedido de tutela antecipada recursal, julgo prejudicado os embargos de declaração n. 1002423-98.2021.8.11.0000 oposto pelo recorrente.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator